Tribunal: STF
Processo: HC 264408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 167.002/2025)



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Neste habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.10.2025, por Elidio Ferreira da Silva e Eloisio Jorge Araujo Filho, advogados, em benefício de Vinicius Ramos da Cruz, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Senador Carlos Viana, vêm os impetrantes afirmar a ocorrência de “fato superveniente de extrema gravidade constitucional, tornando necessária a urgente impetração do presente aditamento ao bojo da petição inicial formulada” (fl. 1, e-doc. 23).



    Alegam que, “no dia 13.11.2025, no âmbito de nova fase da ‘Operação sem Desconto’, este Supremo Tribunal Federal decretou, com cumprimento imediato, a prisão preventiva de VINÍCIUS RAMOS DA CRUZ, Paciente deste writ” (fl. 1, e-doc. 23).



    Argumentam que “este novo fato rompe a artificial delimitação que sustentava a classificação meramente formal conferida pela CPMI - a de ‘testemunha’. Uma vez que decretada a prisão preventiva do ora Paciente, não subsiste qualquer dúvida ontológica acerca de sua posição jurídica. O impetrante é investigado, e tão somente investigado, não sendo possível lhe nomear qualquer outra alcunha. Persistir na ficção de tratá-lo como testemunha constitui, a esta altura, negar a realidade processual já reconhecida por este Supremo Tribunal Federal no bojo da decisão que decretara sua prisão” (fls. 1-2, e-doc. 23).



    Asseveram que “a convocação, nestes termos, transfigura-se em interrogatório dissimulado, espécie constitucionalmente vedada, pois a Constituição não admite, em investigações parlamentares ou não, que a forma sobressaia perante a substância, nem que a aparência sirva como instrumento de erosão de direitos fundamentais” (fl. 3, e-doc. 23).



    Sustentam que “a deflagração da nova fase operacional da referida ‘Operação sem Descontos’, que dentre as diversas medidas cautelares impostas, culminou na prisão preventiva do ora Paciente, impõe-se portanto, a necessária requalificação jurídica de sua posição perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Já não subsiste – se é que alguma vez existiu – o disfarce retórico de que se tratava de mero depoente testemunhal. Hoje, de forma incontornável, o Paciente ostenta a condição material de investigado, com todas as consequências constitucionais que decorrem dessa qualificação. Diante deste quadro, impõe-se reconhecer que lhe assistem, em sua inteireza, as prerrogativas decorrentes do nemo tenetur se detegere, entre as quais: Direito ao silêncio pleno e absoluto; Direito de não comparecer, por não se exigir presença física para afirmar o silêncio já exteriorizado; Direito de não ser submetido a qualquer modalidade de inquirição velada, por meio de perguntas sucessivas dirigidas a quem já declarou a intenção de não responder; Direito de não ser removido de seu estado de residência, especialmente quando privado de liberdade, apenas para exercer um silêncio que já se anuncia de antemão” (fl. 5, e-doc. 23).



    Salientam que, “transportar o Paciente, que se encontra preso em Governador Valadares/MG, distante mais de mil quilômetros de Brasília/DF, mediante aparato estatal custoso, vigilância, escolta e prévia exposição midiática inevitável, unicamente para que repita legitimamente, que exercerá o direito ao silêncio previamente comunicado por meio desta impetração que o representa, não configura ato instrutório, mas sim ato performático” (fl. 7, e-doc. 23).



    Estes os pedidos:



    “VI.1 O recebimento e conhecimento do presente aditamento, reconhecendo-se formalmente o fato superveniente que altera, de modo decisivo, o quadro jurídico apresentado na impetração originária, impondo nova conformação constitucional à matéria. 



    VI.2 O reconhecimento expresso de que o Paciente ostenta, de forma inequívoca, a condição material de investigado, afastando-se a distorção das garantias constitucionais que regem a persecução penal, inclusive em sua dimensão parlamentar. 



    VI.3 A concessão de salvo-conduto, para que o Paciente: a) não seja obrigado a comparecer à CPMI; b) não seja, em nenhuma hipótese sob o prisma atual configurado, conduzido coercitivamente, nos termos da ratio decidendi consolidada nas ADPFs 395 e 444; c) não seja submetido direta ou indiretamente a atos que, sob aparência de oitiva testemunhal, transfigurem-se em interrogatório disfarçado, pressão psicológica, sequência de indagações sabidamente inúteis ou qualquer modalidade de constrangimento moral incompatível com o art. 5º, LXIII, da Constituição e com os arts. 13 e 15 da Lei nº 13.869/2019. f) possa exercer, de forma plena e sem qualquer consequência adversa, o direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição e reafirmado nos precedentes desta Corte (ADPF 395, ADPF 444, HC 202.940/DF, HC 172.236/DF).



    VI.4 O reconhecimento da absoluta dispensabilidade de sua presença física, à vista: a) do exercício antecipado e inequívoco do direito ao silêncio; b) da completa ausência de utilidade probatória do deslocamento; c) da inadequação do meio em relação à finalidade investigativa; d) da manifesta desproporcionalidade inerente ao transporte interestadual de um preso preventivo apenas para reiterar prerrogativa constitucional já anunciada. 



    VI.5 Subsidiariamente, caso V. Exa. não entenda pela concessão integral do salvo-conduto, que se fixe, ao menos, a tese constitucional aplicável ao caso concreto, nos termos da jurisprudência estável deste Supremo Tribunal Federal, qual seja, o investigado não está obrigado a comparecer perante Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme sedimentado nas ADPFs 395 e 444, no HC 172.236/DF e no HC 202.940/DF” (fls. 10-11, e-doc. 23).



    2. Em 7.11.2025, foi concedida parcialmente a ordem, “apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para a qual convocado, que, ao ser inquirido por essa Comissão, tenha respeitado o direito de ser assistido por seu advogado e com ele comunicar-se pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994, de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo. Está proibido o paciente, entretanto, de silenciar-se quando indagado sobre matéria que, nítida e objetivamente, não o incrimine, por exemplo, em relação a seus dados pessoais, sua qualificação. Também está proibido de faltar com a verdade sobre os demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula e de retirar-se, a seu talante, da sessão em que estiver prestando esclarecimentos à Comissão” (fl. 14, e-doc. 17).



    Examinado o que consta do pedido de reconsideração, DECIDO.



    3. Nas razões expendidas na petição denominada “aditamento”, insiste-se na alegação de que o paciente tem a condição de investigado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. 



    Os impetrantes afirmam que a condição de investigado é realçada pela superveniente decretação da prisão preventiva do paciente por este Supremo Tribunal, na Petição n. 14.788/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça.



    4. Os impetrantes não trouxeram aos autos indicativos concretos da alteração de sua situação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.



    5. Como assentado na decisão que se busca alterar, em 6.11.2025, o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, Senador Carlos Viana, representado pela advocacia do Senado Federal, prestou as informações requisitadas, esclarecendo que o paciente foi convocado na condição de testemunha.



    6. A condição de investigado do paciente no Supremo Tribunal Federal não demonstra, por si só, essa mesma qualidade na Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Não se comprova, assim, alteração do contexto fático-probatório no qual fundamentada a decisão questionada, nem argumento apto a autorizar a modificação da decisão antes adotada. 



    7. Pelo exposto, não há demonstração de fato ou ato a fundamentar revisão da decisão de e-doc. 17, razão pela qual indefiro os pedidos formulados na Petição n. 167.002/2025.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora